Tribunal: TJMT
Processo: 19386-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

2) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL No 0019386-69.2019.811.0001
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Recorrente: MARIA EDUARDA MARCONDES COUTINHO
VISTA DRA.
Advogado(s): fernanda vaucher de Oliveira
LÚCIA
Recorrente: UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Advogado(s): ANA CAROLINA RONDON PESSÔA DOS SANTOS PERUFFO
RENATA CRISTALDO DA SILVA
ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS
Recorrido: MARIA EDUARDA MARCONDES COUTINHO
Advogado(s): fernanda vaucher de Oliveira
Recorrido: UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Advogado(s): ANA CAROLINA RONDON PESSÔA DOS SANTOS
RENATA CRISTALDO DA SILVA
ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS
*** Impedimentos e Suspeições ***
Dr(a). EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
Dr(a). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Dr(a). MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
***
Relator : Exmo(a). Sr(a). DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
1o Vogal : Exmo(a). Sr(a). DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
2o Vogal : Exmo(a). Sr(a). DRA. LUCIA PERUFFO
SESSÃO DO DIA 04/06/2020
DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA – RELATORA: Dou parcial
provimento ao recurso da consumidora e nego provimento ao recurso da promovida. (Voto
anexo).
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR – 1o VOGAL: Acompanho o voto da
Relatora.
DRA. LÚCIA PERUFFO - 2a VOGAL: Peço vista dos autos para a próxima sessão do
sistema PROJUDI, a ser realizada no dia 09/06/2020.
-
SESSÃO DO DIA 09/06/2020
DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA – RELATORA: Dou parcial
provimento ao recurso da consumidora e nego provimento ao recurso da promovida. (Voto
anexo).
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR – 1o VOGAL: Acompanho o voto da
Relatora.
DRA. LÚCIA PERUFFO - 2a VOGAL: Acompanho o voto da Relatora.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora
proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado: 0019386-69.2019.811.0001
Processo 1o Grau: 8019386-30.2019.811.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
MARIA EDUARDA MARCONDES COUTINHO
Recorrido(s): UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
MARIA EDUARDA MARCONDES COUTINHO
Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
1a Vogal: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 09/06/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a magistrada Relatora votou pelo
desprovimento do recurso da parte promovida e pelo parcial provimento do recurso da
parte promovente para incluir indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por impedimento
de matrícula, mantendo a declaração de inexistência da dívida em relação ao consumidor,
por se tratar de beneficiário do FIES em 100%.

Pois, bem!

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de
julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, diante das provas produzidas
nesse processo, passa a modificar seu entendimento sobre a matéria para, no caso dos
autos, acompanhar o voto da magistrada Relatora.

Isso porque, guardadas as peculiaridades, essa magistrada até então
possuía o entendimento de que diante do reajuste de mensalidade e da limitação no valor
do aditamento pelo FIES/FNDE haveria, em tese, interesse da União em integrar o feito,
pois a Instituição de Ensino estaria impedida de cobrar o reajuste, de modo que o foro
correto seria a Justiça Federal porque a discussão em juízo implicaria a revisão do contrato
do FIES e a restituição e/ou desconstituição de dívida.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Entretanto, diversamente dos casos anteriormente julgados, nesse caso
específico, houve a juntada de documentos outros que justificam a mudança de
entendimento, quais sejam: parecer jurídico do FNDE sobre caso idêntico, com indicação
de normas jurídicas que solucionam o impasse; sentença judicial proferida em ação civil
pública que proíbe cobrança de diferença de semestralidade para alunos beneficiados 100%
pelo FIES; requerimento do Centro Acadêmico solicitando manifestação da UNIVAG
sobre a cobrança de semestralidade dos alunos beneficiados 100% pelo FIES, além de
Portarias do FIES, extratos financeiros, contratos e aditamentos.

Dos documentos acima apontados, respeitado o valor probatório inerente
a cada um, o que contém fundamentos jurídicos que autorizam a mudança de
posicionamento desta magistrada é o parecer jurídico do FNDE. Nesse parecer o órgão
responsável pelo FIES deixa expresso que o contrato mantido com as Instituições Privadas
de Ensino prevê que tais instituições devem cumprir todas as normas e condições previstas
no contrato e que uma dessas normas prevê que a celebração de termos aditivos está
condicionada à disponibilidade financeira e orçamentária, bem como está sujeita à
limitação de valores reajustáveis, não podendo as instituições alegar desconhecimento,
conforme trecho que cito:

Em outra parte do parecer, o FNDE esclarece que é o órgão competente
para estipular valores máximos e mínimos para o financiamento estudantil, com adesão
das entidades, conforme fragmento que segue colacionado:
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Por fim, no parecer o FNDE alerta que se tornou corriqueira a elevação
de mensalidades em valores diversos, razão pela qual foi realizada uma reunião com
entidades representativas de instituição de ensino superior, na qual ficou estabelecida a
impossibilidade de cobrança de valores acima do reajuste aceitável pelo FNDE, a proibição
de cobrança dos alunos e a impossibilidade de impedir o estudante de renovar ou realizar
matrícula.

No caso dos autos, a parte promovente relata que em meados de
março/2016 passou a receber cobranças da promovida sobre o débito de R$ 7.234,71 que 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

entende indevidas, bem como relata que foi impedida de realizar matrícula, o que somente
veio a ocorrer por meio de liminar.

A despeito de se tratar de um parecer relativo a outra Instituição de
Ensino, destaco que o mesmo entendimento deve ser aqui aplicado, uma vez que se refere
ao mesmo programa, razão pela qual a mesma razão de decidir deve ser aplicada. Com os
esclarecimentos acima apresentados pelo FNDE, órgão responsável pelo programa, passo
a entender que o contrato celebrado entre o governo e a instituição de ensino possui todas
as diretrizes para o reajuste de mensalidades, contrato que possui característica
diferenciada, notadamente por se tratar de um contrato de liquidez indiscutível, uma vez
que é custeado com verba pública.

Assim, diante da previsão contratual acima indicada, da natureza pública
da verba de custeio e das recomendações emitidas pelo órgão, passo a entender que o
consumidor não pode ser prejudicado com a cobrança de valores, uma vez que, desde o
início, aderiu a um contrato com previsão de custeio 100%, de modo que eventual
discussão sobre o valor ou diferença de semestralidade deve ser direcionada pela
Instituição de Ensino diretamente contra o órgão responsável, não podendo o consumidor
ser frustrado na confiança que depositou no contrato com 100% de benefício por violação
da boa-fé contratual.

Por isso, nenhum reparo a fazer no voto da magistrada que manteve a
declaração de inexistência dos débitos e incluiu indenização por dano moral por
impedimento de matrícula, cujo valor é razoável, bem como desproveu o recurso da parte
promovida.

Por conta do acima exposto, justifico a mudança de posicionamento e o
faço para ACOMPANHAR o voto da magistrada relatora, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Vogal